Tribunal: TCU
Processo: 021.826/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900082025, modalidade Pregão (Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos extraordinários, orgânico e hospitalar para o CCFEX/FSJ.)

Inteiro teor:
Acórdão 2814/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Delurb Ambiental Ltda., em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90008/2025, sob a responsabilidade do Centro de Capacitação Física do Exército e Fortaleza de São João, o qual tem por objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada em serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos extraordinários, orgânicos e hospitalares para o CCFEx/FSJ; Considerando que a representante se insurgiu, em suma, contra a ausência de resposta a pedido de esclarecimentos sobre o edital, bem como contra a falta de critérios objetivos para a qualificação técnica e a definição de unidades de medida na planilha orçamentária, o que teria prejudicado a competitividade do certame; Considerando que o Ministro-Relator promoveu oitiva prévia da unidade jurisdicionada para que esta apresentasse justificativas sobre as alegações da representante, especialmente no que tange à ausência de resposta ao pedido de esclarecimentos e à falta de critérios objetivos para a qualificação técnica; Considerando que a unidade jurisdicionada justificou que a utilização da unidade de medida "m3" é prática comum em licitações para serviços de coleta e destinação de resíduos hospitalares, e que a ausência de resposta ao pedido de esclarecimentos não causou prejuízo ao certame, conforme análise do contexto e da competitividade do processo licitatório; Considerando que, não obstante a justificativa apresentada, restaram configuradas as irregularidades quanto à ausência de critérios objetivos para mensurar a qualificação técnica no edital, bem como quanto à ausência de resposta ao pedido de esclarecimentos apresentado tempestivamente pela representante; Considerando a improcedência da representação quanto à alegação de equívoco na definição das unidades de medida, uma vez que a utilização de "m3" não causou prejuízo ao certame e é prática usual em licitações similares; Considerando que a competitividade no certame foi devidamente evidenciada pela participação de oito empresas na licitação, demonstrando que o processo licitatório assegurou competividade ao Pregão Eletrônico 90008/2025; Considerando, ainda, que o valor da proposta da empresa declarada vencedora (R$ 438.336,00) foi inferior ao valor estimado da contratação (R$ 901.056,00), demonstrando-se vantajosidade econômica da contratação para a Administração Pública; Considerando, portanto, ser despicienda atuação do Tribunal no sentido de anular ou suspender o certame, sendo suficiente a expedição de ciência nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, que consiste na "deliberação de natureza declaratória que cientifica o destinatário sobre a ocorrência de irregularidade, quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 14-15, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art.103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência ao Centro de Capacitação Física do Exército e Fortaleza de São João, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90008/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência de resposta e registro no Portal de Compras Governamentais (Compras.gov.br) do pedido de esclarecimentos formulado pela empresa Delurb Ambiental Ltda., em afronta aos arts. 5o e 164, parágrafo único, da Lei 14.133/2021, e ao item 15.2 do edital do PE 90008/2025; e c.2) ausência, para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional (item 5.2.2/TR), de critérios objetivos para definir serviço compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Centro de Capacitação Física do Exército e Fortaleza de São João e à representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.826/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Centro de Capacitação Física do Exército e Fortaleza de São João. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Delurb Ambiental Ltda (CNPJ: 24.219.106/0001-49). 1.6. Representação legal: Vitoria Maria de Oliveira Castro (253638/OAB-RJ), representando Delurb Ambiental Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.